Tribunal: TJES
Processo: 5000710-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO GHISOLFI COSTA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por incapaz, representado por sua genitora, determinando o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol), conforme receituário médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de parecer técnico do NAT; (ii) estabelecer se a demanda seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa; (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação do Estado favorável ao julgamento antecipado da lide preclui a oportunidade de produção de provas, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A incapacidade do autor, diagnosticado com rubéola cognitiva, atrai a vedação expressa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento diante da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a documentação juntada demonstra a hipossuficiência financeira da família, atendendo aos dois primeiros requisitos do Tema 106 do STJ.

A autorização da ANVISA para a importação do Canabidiol evidencia a análise quanto à segurança e eficácia do fármaco, equiparando-se ao requisito de registro para fins de fornecimento, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anuência da parte com o julgamento antecipado da lide impede a alegação posterior de cerceamento de defesa.

A presença de incapaz na demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa se enquadre em seus limites.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico, a hipossuficiência financeira e a autorização da ANVISA para importação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 8º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 04.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.023.544/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000710-59.2021.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: GUSTAVO GHISOLFI COSTA
e
MARIA ALDA GHISOLFI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de ID 5520513, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Gustavo Ghisolfi Costa, representado por Maria Alda Ghisolfi Costa, para que forneça o medicamento Purodiol (Canabidiol), na forma constante do receituário médico.

No recurso de ID 5520516, o Apelante requer “
I) que seja anulada a sentença: (a) por cerceamento de defesa, em razão da ausência de parecer do NAT; (b) por incompetência absoluta, em razão do valor da causa
”.

Quanto à primeira alegação, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois apesar de o Estado ter pleiteado, quando apresentada a peça de defesa (ID 5520476), “
que o NAT seja oficiado para elaborar parecer técnico sobre a pretensão da parte autora de fornecimento, pelo SUS, do medicamento requerido judicialmente e sobre suas evidências científicas, sob pena de nulidade da sentença
”, na sequência – e apesar de não atendido o requerimento –, veio a comunicar, no ID 5520509, “
QUE NÃO SE OPÕE AO PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
”.

Dada a manifestação favorável do Requerido, ora Apelante, pelo julgamento antecipado, tem-se por preclusa a oportunidade de produzir provas adicionais, pelo que
rejeito a referida preliminar
.

No que tange à suposta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda em razão do valor dado à causa, tem-se que o
caput
do art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a participação de incapazes nas demandas em trâmite nos Juizados Especiais.

In casu
, o Autor, ora Apelado, de acordo com a inicial (ID 10711613), é pessoa com deficiência, diagnosticada com “
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (CID F84,0) com importante agressividade e impulsividade, secundário a RUBÉOLA COGNITIVA (CID F. 80.9)
”, tanto que representado pela genitora,
exsurgindo evidente a incompetência do Juizado Especial
.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise de mérito do Apelo.

Sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada dado o
não preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ pelo Apelado, haja vista, em especial, “
a inequívoca ausência de justificativa médica para deixar de adotar os fármacos padronizados fornecidos pelo SUS
”.

Mister trazer à baila os pressupostos elencados na tese firmada quando do julgamento do referido Tema,
in verbis
:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)

Na hipótese em julgamento, o laudo médico inserido no ID 5520261 atesta o estado de saúde do paciente e os medicamentos já utilizados “
sem melhora do quadro
”, além de o comprovante de rendimentos de ID 5520265 evidenciar a hipossuficiência financeira da genitora e representante do Apelado, em observância às alíneas “i” e “ii” do repetitivo.

Quanto ao terceiro requisito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o fato de a ANVISA autorizar a importação de medicamentos à base de canabidiol pressupõe análise da citada agência reguladora quanto à segurança e eficácia do fármaco. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS PRESCRITOS: TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (método ABA e Canabidiol), bem como na licitude da cláusula que limita as sessões das terapias. 2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 200mg-m, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA associado à "apraxia de fala". 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976
. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023)
Sem grifo no original

Assim, na mesma toada do Parecer da Ilustre Procuradora de Justiça Cível (ID 6623900) e dada a presença dos requisitos elencados no Tema 106 do Tribunal da Cidadania, de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.